Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

2. Todavia, a referida norma é mitigada pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não se aplica à cobrança executiva de honorários advocatícios.

3. Agravo de instrumento não provido.